Tribunal: STF
Processo: RE 241627
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS.
MATÉRIA CONTROVERTIDA. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
                Redução de vencimentos. Alegação refutada nas
 instâncias ordinárias em
face das provas coligidas para os autos. Reexame. Não cabimento do
 extraordinário.
Súmula 279/STF. Vícios no julgado. Inexistência.
               Embargos de declaração rejeitados.